Tribunal: STJ
Processo: 0092689-22.2004.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555050 - RJ
(2024/0017348-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS
: RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA -
RJ097710
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO
REVISIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento, com incidência, por
analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, e do consequente prejuízo do
dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante alegou que o Tribunal de origem enfrentou a suficiência e
idoneidade do laudo pericial, afastou a necessidade de nova perícia e apreciou a
valoração da prova, configurando prequestionamento implícito dos arts. 370, 371,
479 e 480 do Código de Processo Civil (
, bem como da tese do
Lei n. 13.105/2015)
Tema 1.002/STJ.
3. A agravante sustentou que o dissídio jurisprudencial não estaria prejudicado,
pois, superado o óbice de prequestionamento, permaneceria íntegro o cotejo
analítico apresentado, atendendo ao
§ 1o, do CPC e ao
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
4. A decisão agravada concluiu que a matéria indicada como violada no recurso
especial não foi apreciada pelo acórdão da apelação e que não houve oposição de
embargos de declaração para suscitar eventual omissão, atraindo os óbices das
Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e impedindo o conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55097177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f78506d5-bc4a-4066-9ed6-2634fcd7f015

5. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento
implícito dos dispositivos legais invocados no recurso especial, de modo a afastar
os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, e se o dissídio jurisprudencial
poderia ser analisado independentemente da ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não enfrentou a tese jurídica sob a ótica dos dispositivos
federais invocados, e não foram manejados embargos de declaração para provocar
o debate, o que atrai os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e impede o
conhecimento do recurso especial.
7. A ausência de prequestionamento prejudica o exame da divergência
jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese, não sendo possível
utilizar a alínea c do
III, da Constituição Federal como via oblíqua para
art. 105,
contornar impedimentos de ordem processual.
8. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, LV;
III, alíneas a e c;
arts. 370,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
CPC/2015,
371, 479, 480, 1.029, § 1o;
o, § 2o; Código Civil, arts. 396,
Lei n. 6.899/1981, art. 1
422.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
STJ, AgInt no
AREsp 2.638.852/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp 2.812.818/PR;
REsp 2.155.541/AP;
AREsp 2.548.013/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55097177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f78506d5-bc4a-4066-9ed6-2634fcd7f015

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555050 - RJ (2024
/0017348-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS
: RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA
- RJ097710
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AÇÃO
REVISIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento, com incidência, por
analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, e do consequente prejuízo do dissídio
jurisprudencial.
2. A parte agravante alegou que o Tribunal de origem enfrentou a suficiência e
idoneidade do laudo pericial, afastou a necessidade de nova perícia e apreciou a
valoração da prova, configurando prequestionamento implícito dos arts. 370, 371,
479 e 480 do Código de Processo Civil (
, bem como da tese do
Lei n. 13.105/2015)
Tema 1.002/STJ.
Documento eletrônico VDA53815789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 837c0bdc-af52-4f5b-bd65-efd7240911ff

3. A agravante sustentou que o dissídio jurisprudencial não estaria prejudicado, pois,
superado o óbice de prequestionamento, permaneceria íntegro o cotejo analítico
apresentado, atendendo ao
§ 1o, do CPC e ao
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
4. A decisão agravada concluiu que a matéria indicada como violada no recurso
especial não foi apreciada pelo acórdão da apelação e que não houve oposição de
embargos de declaração para suscitar eventual omissão, atraindo os óbices das
Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e impedindo o conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito
dos dispositivos legais invocados no recurso especial, de modo a afastar os óbices
das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, e se o dissídio jurisprudencial poderia ser
analisado independentemente da ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não enfrentou a tese jurídica sob a ótica dos dispositivos
federais invocados, e não foram manejados embargos de declaração para provocar o
debate, o que atrai os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e impede o
conhecimento do recurso especial.
7. A ausência de prequestionamento prejudica o exame da divergência
jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese, não sendo possível
utilizar a alínea c do
III, da Constituição Federal como via oblíqua para
art. 105,
contornar impedimentos de ordem processual.
8. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial,
2.
atraindo os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.
A inadmissão do recurso
Documento eletrônico VDA53815789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 837c0bdc-af52-4f5b-bd65-efd7240911ff

especial pela alínea a, em razão de ausência de prequestionamento, prejudica o
exame da divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LV; CF/1988,
III, alíneas a e c;
arts. 370, 371,
art. 5
art. 105,
CPC/2015,
479, 480, 1.029, § 1o;
o, § 2o; Código Civil, arts. 396, 422.
Lei n. 6.899/1981, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
STJ, AgInt no
AREsp 2.638.852/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp 2.812.818/PR;
REsp 2.155.541/AP;
AREsp 2.548.013/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 001
S.A. contra a decisão de fls. 1691-1697, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da falta de prequestionamento, com incidência, por analogia, das
Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, e do consequente prejuízo do dissídio
jurisprudencial.
Alega que não incidem as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, porque o TJ-
RJ enfrentou a suficiência e a idoneidade do laudo pericial, afastou a necessidade de
nova perícia e apreciou a valoração da prova, configurando prequestionamento
implícito dos arts. 370, 371, 479 e 480 do Código de Processo Civil (
, bem como da tese do
(fls. 1.719-1.722).
Lei n. 13.105/2015)
Tema 1.002/STJ
Sustenta que o dissídio jurisprudencial não está prejudicado, pois,
superado o óbice de prequestionamento, permanece íntegro o cotejo analítico
apresentado, atendendo ao
§ 1o, do CPC (
e ao
art. 1.029,
Lei n. 13.105/2015)
art. 255
do RISTJ (fls. 1.723-1.724).
Documento eletrônico VDA53815789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 837c0bdc-af52-4f5b-bd65-efd7240911ff

Afirma que o acórdão recorrido divergiu de precedentes sobre suficiência
do laudo e necessidade de nova perícia e que a decisão estadual apreciou a questão
de fundo quanto à prova, o que viabiliza o exame do recurso especial pelas alíneas a
e c do
III, da Constituição Federal (fls. 1.719-1.722).
art. 105,
Aduz que o Tribunal de origem decidiu expressamente sobre a valoração
da prova pericial, o indeferimento de complementação técnica e a conclusão quanto
à diferença apurada, o que afastaria a necessidade de embargos de declaração para
fins de prequestionamento (fls. 1.720-1.722).
Pontua que o prequestionamento pode ser implícito, quando a matéria foi
debatida e decidida, ainda que não haja menção literal aos dispositivos (fls. 1.721-
1.722).
Defende, por fim, o recebimento do agravo interno para retratação da
decisão e, se mantida, a submissão ao colegiado para o conhecimento e provimento
do recurso especial, fixando correção monetária a partir do ajuizamento e juros de
mora após o trânsito em julgado, nos termos do
(fls. 1.718-1.724).
Tema 1.002/STJ
Requer a retratação da decisão agravada para conhecer do agravo em
recurso especial e determinar sua distribuição; alternativamente, a submissão ao
colegiado para concluir pelo conhecimento do agravo e consequente provimento do
recurso especial (fls. 1.717-1718 e 1.724).
Contrarrazões de PATRICIA SKAETTA NUNES (fls. 1739-1752), em
que pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno, por violação
ao princípio da dialeticidade (Súmula n. 182 do STJ), e, no mérito, a manutenção do
óbice de ausência de prequestionamento, com prejuízo da divergência
jurisprudencial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53815789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 837c0bdc-af52-4f5b-bd65-efd7240911ff

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação revisional em que a parte autora
pleiteou o expurgo da capitalização dos juros e a declaração de nulidade de cláusulas
com poderes de representação e de taxa administrativa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, determinando o abatimento de R$ 82.788,88 do saldo devedor, com correção
monetária desde 29 de janeiro de 2003 e juros legais a partir da citação, repartindo as
custas e fixando honorários.
A Corte
manteve a sentença, negando provimento às apelações de
a quo
ambas as partes e majorando os honorários em razão da sucumbência recursal.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
370, 371, 479 e 480 do CPC (
, do
o,
, da CF, dos arts.
Lei n. 13.105/2015)
art. 5 LV
139, I, e 7o do CPC, do
do Código Civil, do
o, § 2o, da
art. 422
art. 1
Lei n. 6.899/1981
e do
do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, pleiteando nova
art. 396
perícia e a fixação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros
de mora apenas após o trânsito em julgado, à luz do Tema 1.002/STJ.
No agravo interno, a parte sustenta, em síntese, que houve enfrentamento
explícito da suficiência do laudo e da desnecessidade de nova perícia, o que
configuraria prequestionamento implícito dos arts. 370, 371, 479 e 480 do CPC,
afastando as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. Argumenta, ainda, que, superado esse
óbice, não estaria prejudicado o dissídio jurisprudencial, pois foram atendidos os
requisitos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
Conforme consta na decisão agravada, a matéria indicada como violada no
recurso especial não foi apreciada pelo acórdão da apelação e não houve oposição de
Documento eletrônico VDA53815789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 837c0bdc-af52-4f5b-bd65-efd7240911ff

embargos de declaração para suscitar eventual omissão, razão pela qual incidem, por
analogia, as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. A decisão, ademais, consignou que o
acórdão estadual não tratou das teses federais sob o prisma dos dispositivos
invocados, faltando o requisito constitucional do prequestionamento para o acesso à
instância especial.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao prequestionamento implícito dos arts. 370, 371, 479 e 480 do CPC, não há
como afastar o fundamento de que o acórdão não enfrentou a tese jurídica sob a ótica
dos dispositivos federais invocados, tampouco foram manejados embargos de
declaração para provocar o debate, o que atrai os óbices sumulares e impede o
conhecimento do especial.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao dissídio jurisprudencial.
A decisão monocrática foi clara ao assentar que, afastadas as teses de violação de lei
federal por óbice processual, resta prejudicada a análise da divergência sobre a
mesma matéria, pois não se pode utilizar a alínea c como via oblíqua para contornar
impedimento de ordem processual.
Nesse contexto, subsiste a conclusão de que a inadmissão pela alínea a, em
razão de ausência de prequestionamento, prejudica o exame da divergência
jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AREsp n. 2.638.852/SP;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.812.818/PR;
REsp n. 2.155.541/AP;
AREsp n. 2.548.013/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA53815789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 837c0bdc-af52-4f5b-bd65-efd7240911ff

É o voto.
Documento eletrônico VDA53815789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 837c0bdc-af52-4f5b-bd65-efd7240911ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.555.050 / RJ
Número Registro: 2024/0017348-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00926892220048190001 202324510084 926892220048190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS : RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA -
RJ097710
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS : RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA -
RJ097710
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55076879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: 0aeec515-7502-43c0-a719-aa33a16ea0c0

AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: PATRICIA SKAETTA NUNES
ADVOGADOS : RAFAEL DE CAMARGO PACHECO STEINER - RJ148910
FABRICIA CRISTINA ESTRELLA FIGUEIREDO PEREIRA -
RJ097710
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: 0aeec515-7502-43c0-a719-aa33a16ea0c0